Tribunal: TJDFT
Processo: 0753671-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em razão da deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a não comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve ilegalidade no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, à luz da alegada hipossuficiência econômica do recorrente; e (ii) se é possível afastar a deserção do recurso quando, negado o benefício e regularmente intimada a parte para efetuar o recolhimento, o preparo não é recolhido dentro do prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC) é relativa, podendo ser afastada quando existentes elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, incumbindo ao requerente demonstrar, de forma idônea e contemporânea, eventual alteração superveniente de sua capacidade financeira.
4. O benefício foi revogado no processo de conhecimento em decisão transitada em julgado, bem como em agravo específico no cumprimento de sentença, ocasião em que se concluiu pela inexistência de prova idônea de hipossuficiência.
5. A renovação do pedido demanda comprovação de alteração fática relevante, o que não foi atendido. Indeferido o pleito de gratuidade e regularmente intimada, a parte recorrente não recolheu o preparo e, nessa medida, deve ser reconhecida a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
6. O agravo interno (art. 1.021 do CPC) não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, especialmente quando inexistentes fatos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.
7. O direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal) não afasta o cumprimento dos pressupostos legais de admissibilidade recursal quando não demonstrada a hipossuficiência na forma exigida pelos arts. 98 e 99 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e desprovido.